Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS. REGULARIDADE NA RECUSA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro extintos não tem o condão de suspender os atos expropriatórios em trâmite na ação principal.
2. Não há irregularidade na recusa do credor na substituição de penhora incidente sobre um imóvel por outro bem, de mesma natureza.
3. Recurso desprovido.